Tribunal: TJDFT
Processo: 0711883-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711883-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLANTASUL COMERCIO REPRESENTACAO E TRANSPORTE LTDA - ME AGRAVADO: DENISE PROCKSCH D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PLANTASUL COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E TRANSPORTE LTDA – ME contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n. 0701298-50.2019.8.07.0001, movido em face de DENISE PROSCKSH, indeferiu o pedido de citação da ré por meio eletrônico (ID 87174075, origem). Nas razões (ID 25079306) afirma ser permitido, conforme a Portaria GC 34, de 02/03/2021, a citação pelos meios tecnológicos existentes, inclusive o aplicativo de mensagens whatsapp, a fim de satisfazer o interesse do exequente, bem como em obediência ao princípio da duração razoável do processo. Aduz estar a executada se ocultando do Poder Judiciário há quase 03 (três) anos, sem êxito em sua citação. Colaciona julgados em abono à tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para deferir a tentativa de citação da agravada no número telefônico informado. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 25079308). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de citação da agravada por meio eletrônico. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, verifico ser plausível o direito pleiteado, porquanto a Portaria GC 34/2021, permite, enquanto vigorarem as medidas de restrição em virtude da pandemia do Covid-19, o cumprimento da citação por meio eletrônico. Confira-se: “Art. 3o As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico. Art. 4o O cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I – comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II – certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação. Parágrafo único. Em caso de cumprimento da diligência por meio eletrônico caberá ao oficial de justiça promover as tratativas com o destinatário da ordem judicial para informar sobre a utilização da ferramenta”. (grifos acrescidos) Noutro vértice, constata-se a presença de fundado receio de dano e de risco ao resultado útil do processo, pois o exequente encontra-se prejudicado na busca pelo recebimento do seu crédito, diante as tentativas infrutíferas de citação da devedora, malgrado tramitar o processo desde 2019. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal a fim de que a citação seja tentada pela via eletrônica, através dos meios de contato disponibilizados pelo agravante, nos termos da Portaria GC no 34/21 do TJDFT. Oficie-se ao douto juízo para as providências e informações que entender necessárias. Ante a ausência do aperfeiçoamento da relação processual, inviabilizada a intimação para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator